Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-30.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001356-30.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA NUCIA DE ARAUJO MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA SOUZA SODRE, MARIANA PIMENTEL SODRE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE SEGURO
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL
CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desconto em conta de consumidor correntista de quantia relativa a contrato de seguro residencial não solicitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a legalidade do desconto feito, a pertinência da devolução do valor devido, a análise da ocorrência de danos morias e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato. Apresentação de contrato com assinatura que se concluiu falsa pela perícia grafotécnica. Ausência de validade.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados n
a conta bancária
do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
abaixo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, se justifica se houver comprovada má-fé do credor, ou quando a cobrança se opera fora dos limites do quanto contratado. Hipótese dos autos.

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001356-30.2019.8.05.0189
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como
apelad
o
s
JURANDI ARAUJO MACEDO
,
MARIA NUCIA DE ARAUJO MACEDO
,
ANA LUCIA ARAUJO MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA